Tribunal: STF
Processo: ARE 1575128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXTINTO TERRITÓRIO DE RONDÔNIA TRANSPOSTOS PARA  UNIÃO E CEDIDOS AO ESTADO DE RONDÔNIA PARA TRABALHAR NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDSEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE RONDÔNIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO AO ESTADO DE RONDÔNIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda, rejeitou a preliminar de ilegitimidade do Estado de Rondônia e reconheceu a incompetência para processo e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.
 2. Na origem, trata-se de ação coletiva em que os substituídos do Sindicato Autor, servidores públicos federais do ex-Território de Rondônia cedidos ao SUS, que laboram na área de saúde no Laboratório Central de Rondônia (LACEN), pretendem o recebimento de adicional de insalubridade cumulado com adicional de periculosidade, em seu grau máximo, com pagamento de diferenças. 
3. A cessão dos servidores substituídos se deu por força de convênio celebrado entre a União e o Estado de Rondônia, sendo de responsabilidade do Estado de Rondônia arcar com o pagamento de despesas com a prestação de serviços, a exemplo dos adicionais pretendidos, de modo que a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação coletiva.
 4. Agravo de instrumento improvido. Prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.” (Doc. 13, p. 5, destaquei)

Nas razões do apelo extremo, o Estado de Rondônia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, ao artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (com a redação dada pela Emenda Constitucional 60/2009), e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária 3.193. Narra que cuida-se de agravo de instrumento em ação na qual se busca a implantação e pagamento de valores relativos aos adicionais de insalubridade e de periculosidade para servidores transpostos para os quadros funcionais da União e que exercem suas atividades no Laboratório Central de Rondônia - LACEN. Sustenta, em síntese, que “o encargo com o pagamento de adicionais e verbas de insalubridade/periculosidade são de responsabilidade da União” (Doc. 15, p. 5). Alega que “os substituídos pelo Sindicato Recorrido foram transpostos para os quadros da União”, motivo pelo qual “trata-se de servidores públicos federais”, certo que “a existência de um convênio firmado entre a União e o Estado cria um vínculo de responsabilidade jurídica entre os entes federativos e jamais entre o Estado e o servidor federal, que está vinculado à União Federal e deve contra este ente federativo direcionar suas demandas judiciais”, pois “a competência para julgar a ação proposta por agente integrante do quadro de extinção da Administração Federal é de fato da Justiça Federal, visto que é custeado pela União – sua fonte pagadora” (Doc. 15, p. 6). Ressalta que “o Convênio é claro ao afirmar que compete ao Estado arcar com as despesas relacionadas à concessão do adicional e não o pagamento do benefício em si, que continuaria a ser arcado pela União” (Doc. 15, p. 7)
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 17).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão do Juízo Federal que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União e reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processo e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais naquele ente federativo - SINDSEF, na qual se pleiteia o pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade para os seus sindicalizados que trabalham na área de saúde no Laboratório Central de Rondônia - LACEN (Doc. 2). 
Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Constata-se que a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, ao fundamento de que, no caso concreto, a União seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação coletiva em questão, uma vez que a cessão dos servidores substituídos se deu por força de convênio celebrado com o Estado de Rondônia, o que atrairia a responsabilidade desse ente federativo para arcar com o pagamento de despesas dos adicionais pretendidos (Doc. 13).
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte, in verbis:           

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.485.655-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/08/2024, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 
1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 
2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.442.201-AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda  Turma, DJe de 03/11/2023, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.504.430-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09/10/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
2. O artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos. 
3. A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009. 
4. In casu, o Tribunal a quo assentou que ‘não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal’, pois ‘não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’. 
5. Nada obstante, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa’ (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011). 
6. Consectariamente, diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça estadual afastar o interesse da União na causa. 
7. Agravo interno desprovido.” (RE 1.462.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19/03/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A Justiça Federal determinou a manutenção do feito na Justiça Estadual, tendo em vista que já havia sido prolatada sentença de mérito.
 II - A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.354.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/04/20222 destaquei)

Demais disso, verifica-se que o Tribunal Regional Federal de origem decidiu a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Estado de Rondônia para figurar no polo passivo da ação com fundamento no convênio firmado entre esse ente federativo e a União, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por atrair a incidência da Súmula 454 desta Corte, a qual dispõe: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
A respeito da aplicação da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:

“O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 232)

Saliente-se também que a decisão proferida na Ação Cível Originária 3.193, invocada pelo ora recorrente, não tem relação com a controvérsia decidida no presente feito, porquanto, nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal determinou prazo para a União concluir o reenquadramento dos servidores do ex-Território de Rondônia transpostos. Aludido acórdão porta a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. EC 60/2009 E EC 79/2014. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE A UNIÃO FINALIZE OS PROCESSOS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF. ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que as hipóteses aptas a configurarem o conflito ao qual se refere o art. 102, I, f, da Constituição Federal são aquelas em que se evidencia litígio com potencialidade suficiente a abalar a higidez do pacto federativo. 
2. Verifica-se a existência de conflito federativo apto a atrair a competência do STF, tendo em vista que, no presente caso, discute-se a possibilidade de transposição de servidores do ex-território de Rondônia (EC 60/2009 e EC 79/2014) para os quadros da administração federal, determinação prevista em diversas emendas constitucionais e que representa substancial impacto econômico aos cofres do Estado e da União, o que demonstra a relevância política e econômica da questão.
 3. Diante da excessiva demora na finalização das referidas transposições e da não incumbência do Estado de Rondônia em custear os valores pagos aos servidores transpostos e aos que optarem pela transposição, determinou-se o prazo de 90 dias, contados da data da entrega do termo de opção ou do termo do pedido de transposição para que a União cumpra o que foi determinado no decisum recorrido, nos termos do pedido inicial da presente ação cível originária (item ‘c’). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 3.193-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 14/12/2023, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem entendeu que o contrato celebrado entre partes previa a responsabilidade do Estado de Rondônia pelo pagamento dos adicionais pretendidos no feito, por se tratar de “serviço prestado em benefício do Estado” (Doc. 13, p. 4).
Nesse sentido, confira-se a decisão proferida na Reclamação 69.245, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/08/2024, caso análogo ao presente.
Quanto à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).
III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente